Tribunal: TJDFT
Processo: 0720423-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720423-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYRO ROCHA FERREIRA JUNIOR AGRAVADA: KARINNA DA SILVA FEITOSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cyro Rocha Ferreira Júnior contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que intimou o executado, ora agravante, para “depositar 50% dos valores da conta corrente em questão, bem como para efetuar o pagamento de 50% do automóvel conforme tabela FIPE, no prazo de 15 (quinze) dias” (autos no 0706802-03.2020.8.07.0001, ID no 188862557). 2. O agravante, em suma, tece considerações sobre a natureza dos valores depositados em conta corrente, conta investimento, certificado de depósito bancário e a legislação de regência, sustentando que não é possível a partilha de valores que foram adquiridos antes do casamento. 3. Afirma que o processo de origem deve conduzir à partilha de bens comuns ao ex-casal, observando o que foi estabelecido no título judicial correspondente, sob pena de afronta à coisa julgada. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja providenciada a extinção do condomínio mantido entre as partes e não apenas a partilha do patrimônio do agravante, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e o preparo recolhido (IDs no 59845142 e 59845144). 6. Processo redistribuído (ID no 59378568). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, o cumprimento de sentença tem como objetivo apurar os valores nas contas bancárias de titularidade do agravante até 8/6/2018 e o pagamento da parte que cabe à agravada no automóvel adquirido na constância do relacionamento. 11. As informações quanto aos valores localizados nas contas bancárias de titularidade do agravante foram prestadas pelo Banco Bradesco, sendo devido o pagamento correspondente a 50% da quantia existente à época em favor da agravada. 12. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os valores indicados pela instituição bancária se referem à bem particular anterior ao casamento, tampouco eventual sub-rogação de valores, de modo que a partilha determinada no título judicial transitado em julgado deve ser observada. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO